Tribunal: TJES
Processo: 5007475-11.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007475-11.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LIVIENE CORREA CESAR e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007475-11.2024.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
LIVIENE CORREA CESAR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I, CASO EM EXAME

1. A ação trata de pedido de indenização por danos morais em razão de demora no restabelecimento do serviço de energia elétrica, após o prazo estabelecido pela Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

2. A sentença do Juízo de origem parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

3. A ré interpôs recurso inominado com o objetivo de reformar a decisão, alegando que o restabelecimento do serviço foi realizado conforme as normas aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da ré; (ii) se há configuração de danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

6. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo a reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço, salvo as excludentes previstas no §3º do mesmo artigo, o que não se comprovou no caso em análise.

7. A análise dos autos indica que a autora apresentou prova documental suficiente, como diversos protocolos de atendimento, que corroboram suas alegações de interrupção do serviço de energia por 3 dias.

8. A requerida, por sua vez, não conseguiu comprovar, de modo inequívoco, o pleno restabelecimento do serviço a partir da data indicada nos autos. A mera apresentação de registros internos da empresa não é suficiente para desconstituir as alegações autorais

9. A concessionária ultrapassou o prazo de 24 horas para a religação de energia, estipulado pela Resolução da Aneel, evidenciando o descumprimento de sua obrigação de fornecer serviço essencial.

10. A interrupção prolongada do fornecimento de energia, por mais aproximadamente 72 horas, acarretou prejuízos que justificam a condenação por danos morais, considerando a relevância do serviço afetado.

11. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado em sentença a título de danos morais revela-se proporcional e adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade, além de estar em consonância com a jurisprudência aplicável ao caso.

12.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO

13.

Da conclusão. RECURSO INOMINADO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

14. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, arts. 278 e 373, II; Código de Defesa do Consumidor, 14, §3º; Res. ANEEL nº. 1000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral;
Enunciado Cível nº 96 do FONAJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)